Tribunal: TJDFT
Processo: 0727864-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727864-65.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WALISSON SILVA LEITE DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS E DO USUÁRIO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO. SÚMULA 231 DO STJ. DOSIMETRIA. I - O tráfico constitui delito de perigo abstrato e sua configuração independe da quantidade de droga comercializada, sendo inaplicável o princípio da insignificância. II - Preserva-se a condenação do réu quando as provas dos autos são suficientes na comprovação de que ele, na companhia de um menor, vendeu duas porções de crack, ação flagrada pela polícia, não havendo tampouco a possibilidade de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei no 11.343/2006. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo à sentença condenatória, uma vez que são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. IV - Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado no 231 da Súmula do STJ: “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, jurisprudência nesse sentido reafirmada pelo col. STF em julgamento de recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral. V - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Aduz que os elementos probatórios foram produzidos durante o inquérito policial, sem o crivo do contraditório. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030